Tribunal: STF
Processo: AI 297387
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES INATIVOS DO QUADRO DE MAGISTÉRIO DO
ESTADO DE SÃO PAULO. INCORPORAÇÃO DE REFERÊNCIAS. LC 645/89.
Apresenta-se sem utilidade o processamento de recurso
extraordinário quando o acórdão recorrido se harmoniza com a
jurisprudência reiterada do STF, no sentido de que o diploma legal
em referência se limitou a dar cumprimento às normas do art. 37,
XIV, da CF, e do art. 17 do ADCT.
Agravo desprovido.